Tribunal: STF
Processo: Rcl 59248
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Jockey Club Brasileiro em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Eis o teor da decisão embargada (eDOC 24):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jockey Clube Brasileiro em face de decisão do Juízo da 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos do processo n. 0001562-30.2010.5.01.0070.



    Narra que a Ação Originária versa sobre a aplicação da ultratividade de Acordo Coletivo na qual requereu e foi deferida a suspensão do processo com base na ADPF 323 . Contudo, após petição do Sindicato, ora beneficiado, entendeu o d. Juízo da 70º Vara do Trabalho dar prosseguimento à execução nos seguintes termos (eDoc 19):



    “Com razão o Sindicato Autor. A declaração de inconstitucionalidade da Súmula nº 277, do C. TST, nos autos da ADPF nº 323, não atinge o título executivo deste presente feito, uma vez que a tese acolhida pelo V. Acórdão (Id 5e16185) baseia a aplicação da referida súmula, com a redação antiga, em favor do Réu, isto é, para afastar a alegação de incorporação dos quinquênios aos contratos dos empregados. O título executivo versa, porém, sobre a condenação da Reclamada ao pagamento dos quinquênios já adquiridos, que não poderiam ter sido suprimidos, nada se relacionando com a Súmula nº 277, do C. TST. Registre-se, ademais, que a decisão proferida transitou em julgado, havendo mecanismo próprio para questionar a coisa julgada. Sendo assim, entendo exequível o acórdão proferido nestes autos e determino seja iniciada a liquidação, mediante perícia contábil (já designada e com honorários periciais já depositados nos autos). Intimem-se as partes para ciência, pelo prazo de 10 dias. Após, no silêncio, intime-se a Ilma. Perita para dar início à perícia.” (grifo nosso)



    Alega que “a discussão a respeito da aplicação da ADPF nº 323 é atual e de caráter vinculativo-obrigatório, inexistindo óbice a coisa julgada.” (eDoc 1, p. 8) e que o entendimento do STF seria de que a “cessão de efeitos é automática diante de uma nova decisão do Excelso, não sendo necessário, portanto, o ajuizamento de ação revisional ou rescisória.” (eDoc 1, p. 10)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos autos originários e, no mérito, a cassação da decisão reclamada “proferida nos autos do processo n. 0001562-30.2010.5.01.0070, para que se declare inexigível o crédito obreiro em razão do que fora decidido na ADPF 323”.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (...). 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (...). (Rcl 24.126 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.424 E NA ADC 19. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 1. É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 18.867 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.10.2016)



    A ADPF 323 teve seu julgamento finalizado em maio de 2022, quando “O Tribunal, por maioria, julgou procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, de modo a declarar a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas”.



    Da análise dos autos verifica-se que o ato apontado como reclamado, ao julgar o recurso do empregador, ora reclamante, considerou que “... O título executivo versa, porém, sobre a condenação da Reclamada ao pagamento dos quinquênios já adquiridos, que não poderiam ter sido suprimidos, nada se relacionando com a Súmula nº 277, do C. TST.”



     Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, impondo-se seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”



    Nas razões dos embargos, sustenta-se, a ausência de fundamentação da decisão embargada, argumentando-se no sentido de que a essência da discussão posta nos autos é “exatamente, a tese da ultratividade das normas coletivas”; que “não foram celebrados acordos e o clube deixou de observar a cláusula que previa o pagamento da verba”; e que o “sindicato sustentava que tal direito havia se incorporado aos contratos individuais de trabalho, sendo o referido pedido de todo contrário do que veio a ser decidido no último julgamento ocorrido em 30.05.2022 na ADPF 323”, de modo que a decisão embargada “acabou por não analisar ou se pronunciar a contento sobre a adequação do caso ao que determina a ADPF 323” (eDOC 28, p. 4).



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme depreende-se da decisão embargada, neguei seguimento à reclamação assentando a ausência da estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, apresentando os fundamentos que respaldam o entendimento adotado.



    Mediante o presente recurso, com base em suposta ausência de fundamentação, a parte embargante aduz a que a decisão embargada não se pronunciou a contento sobre “a adequação do caso ao que determina a ADPF 323”.



    Os argumentos lançados pela embargante não são suficientes a revelar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a lastrear o presente recurso.



    In casu, constata-se que, com base em suposta ausência de fundamentação, a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito.



    Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante da decisão embargada. Confiram-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. (…) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão e contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (Rcl 44679 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente